Tribunal: TJPA
Processo: 0009339-66.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009339-66.2018.8.14.0040

APELANTE: ALAUI DOS SANTOS MELO, JOAO PEDRO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE MÍDIA COM DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que condenou os apelantes por infração aos artigos 33 c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e ao art. 14 da Lei nº 10.823/2003, impondo-lhes, respectivamente, as penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, e de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público e a d. procuradoria de Justiça pugnaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência da mídia com os depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência e a impossibilidade de juntada da gravação da audiência contendo depoimentos e interrogatórios essenciais à análise do mérito recursal, foi certificada pela Secretaria. Tal falta impede a reavaliação do conjunto probatório, comprometendo o contraditório e a ampla defesa,
restando impossibilitado o julgamento,
razão pela qual se declara a nulidade do processo desde a audiência de instrução cuja gravação audiovisual se perdeu.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso prejudicado. Nulidade declarada, de ofício, do processo a partir da audiência cuja gravação audiovisual se perdeu., com determinação de repetição do ato, a ser devidamente registrado e juntado aos autos.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 573; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; Lei nº 10.823/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCrim 0007823-97.2015.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 24/06/2024; TJPA, ApCrim 0051027-88.2016.8.14.0133, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 08/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso e declarar a nulidade do feito desde a audiência de instrução cuja gravação audiovisual se perdeu, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alaui dos Santos Melo e João Pedro da Silva Lima, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que condenou ambos pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 33 c/c 40, VI da Lei nº 11.343/06, e o segundo também pela delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.823/03, às sanções de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, e de 10 (dez) e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, respectivamente (cf. página 1 do ID

9254864 / página 3 do ID 9254867).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas (cf. página 1 do 9254871 / página 2 do 9254872).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. página 4 do ID 9254872 / página 3 do ID 9254873).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
14156967
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme o relatado, a defesa requer a absolvição dos apelantes com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, direcionando seus argumentos recursais ao conjunto probatório colhido nos autos.

Ab initio
, registro que este feito começou sua tramitação de forma física, sendo digitalizado pela Central Regional de Digitalização e Virtualização do 1º Grau - RMB, datando a certidão de migração correlata de 07/12/2021 (cf. ID 9254875).

Encaminhados os autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, foi detectada a ausência das mídias digitais deste feito, sendo requerida juntada.

Após diligenciar para providenciar a juntada, a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Penal certificou a impossibilidade de inserção das mídias ausentes, pois os DVD’s não foram encontrados nos autos físicos originários, conforme informação do setor de arquivo deste e. Tribunal (cf. ID 12348766).

Ato contínuo, determinei a realização de novas diligências para a juntada do conteúdo audiovisual (ID 12521427), tendo em vista dentre aos mídias ausentes, estava a referente à audiência de instrução ocorrida em 31/05/2019, que continha os depoimentos das testemunhas de acusação Gabriel Henrique Alves Costa e Natanael Andrade Silva, das testemunhas de defesa Rivelino de Souza Bezerra e Samuel de Oliveira, bem como o interrogatório dos apelantes, conforme consta no respectivo termo (página 1 do ID 9254846), sem a qual restaria impedida a reavaliação de provas fundamentais deste processo.

Contudo, uma nova certidão informou que o DVD correlato não foi encontrado, e que tampouco há cópia digital do conteúdo no sistema de gravações desta e. Corte de Justiça (cf. ID 13782786).

Diante desse cenário, não resta alternativa senão declarar a nulidade absoluta do processo desde a audiência realizada em 31/05/2019 (página 1 do ID 9254846), bem como dos atos processuais subsequentes, inclusive da r. sentença, devendo ser renovados os atos, consoante artigo 573 do CPP.

Ora, não se desconhece o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do CPP. Contudo, é evidente o prejuízo no presente caso, sobretudo aos réus, tendo em vista que os relatos perdidos serviram de fundamentação para a r. sentença condenatória, além de constituírem elementos essenciais não apenas para a apresentação das razões dos apelantes, mas também para a avaliação da verdade substancial dos fatos por este e. Tribunal, estando aviltados, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, restando impossibilitado o julgamento do mérito recursal.

Nesse sentido já decidiu esta e. Corte de Justiça:

DIREITO PENAL. (...) MÍDIA DE GRAVAÇÃO DA INSTRUÇÃO COM DEFEITO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS INACESSÍVEIS. NULIDADE ABSOLUTA. (...) A falha na leitura da mídia de gravação da audiência de instrução, com interrogatório dos acusados, inviabiliza o acesso às provas orais ali produzidas, usadas na formação do convencimento dos julgadores, tornando nulo o ato por força da afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, eis que impede a esta instância recursal valorar as provas produzidas. Sendo assim, de ofício, é forçosa a declaração de nulidade do ato judicial, com a repetição do julgamento, restando prejudicado o mérito recursal. (...) (TJPA - ApCrim 00078239720158140401, Relator: Des. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÍDIA DETERIORADA COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA.

1. Como o depoimento das testemunhas é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar uma das provas produzidas em audiência, cuja mídia se encontra deteriorada nos autos, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime. (TJPA - ApCrim 0051027-88.2016.8.14.0133, Relator: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 08/06/2020, 3ª Turma de Direito Penal).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, julgo prejudicada a análise do recurso, e, de ofício, declaro nula a instrução desde a audiência de 31/05/2019, devendo os autos retornarem com urgência à d. Vara de origem para renovação do ato para nova oitiva de testemunhas e partes, e posterior prolação de nova sentença.

Expeçam-se os competentes alvarás de soltura a fim de que os réus sejam postos imediatamente em liberdade, se não estiverem presos por outro motivo.

É o voto.

Belém, 31/01/2025